Tribunal: TJPA
Processo: 0000192-76.2006.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000192-76.2006.8.14.0059

APELANTE: MUNCIPIO DE SOURE-PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: EUGENIO FIGUEIREDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000192-76.2006.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE SOURE

PROCURADORAS: CÁSSIA ROSANA MOREIRA DA SILVA E MARTINS – OAB/PA 84.644 e HÉLIO JOÃO MARTINS E SILVA – OAB/PA 11.043

APELADO: EUGENIO FIGUEIREDO DA SILVA

ADVOGADOS: PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES – OAB/PA 11.546

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO BIENAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO SALDO DO FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. IRRELEVÂNCIA DA ESPÉCIE DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCABÍVEL ARGUMENTAÇÃO QUANTO A LEI ORÇAMENTÁRIA. SUPERIORIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL. APLICAÇÃO DO TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
Afastada a prescrição bienal por se tese aplicada a ações privadas o que não é o caso;

IV-
Deve-se adotar a prescrição trintenária, visto que a ação foi ajuizada antes do STF formular a tese de aplicação da prescrição quinquenal, a qual se estabeleceu em 2014;

V-
A obrigação em pagar o saldo não depositado do FGTS não surge pela espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública, mas sim pela irregularidade contratual que insurgiu;

VI-
Reduzida a condenação sucumbencial para R$ 500,00 (quinhentos) reais, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal;

VII-
A previsão orçamentária não é questão relevante, sendo a obrigação do ente público superior, possuindo o dever de solver a obrigação não cumprida;

VIII-
CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SOURE, o qual dou
PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, modificando apenas a condenação sucumbencial, a qual reduzo para o patamar de R$ 500, 00 (quinhentos) reais, nos termos da fundamentação.

IX-
Em sede de reexame necessário acresço a sentença
a quo
o TR como índice de correção monetária adequado.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SOURE,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Soure, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por
EUGÊNIO FIGUEIREDO DA SILVA
, que condenou o Município requerido
a pagar as verbas atinentes aos depósitos do FGTS, relativos ao período trabalhado, acrescido de juros e correção monetária.

Historiando os fatos, o autor ajuizou ação de cobrança afirmando ter sido contratado como trabalhador braçal para prestar serviços ao Município de Soure no período de 01.09.1988 até sua aposentadoria em 17.07.2001, porém nunca foram depositados os valores relativos ao FGTS.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença (ID 1199951), que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SOURE a pagar ao autor o valor de R$ 4.252,51 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Sem custas e, honorários, pelo sucumbente em 20% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 20, §4º do CPC. (...)”

Inconformado, o
Município de Soure
apresentou o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1199952), aduz, em síntese, a ocorrência da prescrição para a cobrança dos depósitos do FGTS a partir da ruptura do contrato, nos termos da Constituição Federal/88 que regulamenta o prazo prescricional de 02 (dois) anos.

Argui que o regime de trabalho do apelado, apesar de ter se iniciado como celetista em 01.09.1988, veio a mudar para o estatutário em 01.06.1993, através do advento da Lei nº 2.620/93 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Soure, tendo o apelado laborado apenas 05 (cinco) anos no regime celetista.

Alega excesso na fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Assevera vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal em efetuar pagamentos que não tenham sido empenhados pelo gestor anterior, o que justificaria a impossibilidade de efetuar o pagamento pleiteado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença de 1º grau para reconhecer a ocorrência da prescrição. Ultrapassada essa tese, pugna pela reforma da sentença para condenar o Município a fazer o depósito do FGTS apenas no período anterior à instituição do RJU. Por último, pugna pela minoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 10%.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão registrada sob ID nº 1199953 – Pág. 3.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1208773).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta instância, este verificou a falta de interesse público que torna necessária a intervenção do Parquet e devolveu os autos (ID 1275506).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Será aplicado o antigo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC
, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

É importante assinalar, que recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, conforme redação dada pelo art. 496 inciso I, do CPC
; bem como a orientação da Súmula 490 do STJ
.

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO BIENAL

Historiando os fatos, observa-se que o recorrente espera que seja declarada a prescrição bienal, visto que a ação foi proposta fora do biênio estabelecido no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Esclareço, de imediato, que a matéria sob análise já foi alvo de grandes controvérsias, todavia, a Suprema Corte tratou de jogar uma pá de cal sobre o assunto.

Nesse ínterim, menciono que no julgado do Tema 608 (ARE 709.2012/DF), o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Além disso, veio o Colendo STJ a pouco tempo esclarecer o julgado do supramencionado, formulando a seguinte tese no RE 1.841.538:

“(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n.709.2012/DF, aplica-se a prescrição trintenária;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Destarte, o que deve se aplicar
in casu,
é a prescrição trintenária, uma vez que tal ação foi ajuizada antes da tese firmada pelo STF no julgado do ARE 709.2012/DF.

De outro modo, declaro que não há como se aplicar a tese de prescrição bienal, ora alegada pelo apelante, vez que tal prescrição só se aplica para as ações trabalhista privadas, o que não é o caso.

Inobstante a isso, em relação à prescrição bienal, é válido mencionar que até pouco tempo havia divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta Primeira Turma aplica a prescrição quinquenal, enquanto a Segunda aplicava a prescrição bienal em seus julgados. Todavia, o entendimento atual desta Corte se consolidou na adoção da prescrição quinquenal, uma vez que a Segunda Turma modulou seu entendimento, passando a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Motivo, pelo qual,
REJEITO
a alegação preliminar, mantendo os termos da decisão atacada.

MÉRITO

DO REGIME JURÍDICO

É importante pontuar que se trata de ação que busca o reconhecimento de direito ao saldo não depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Sendo assim, compulsando os autos, restou demonstrado que o contrato de trabalho que existia entre o ente público e o apelado é completamente nulo, uma vez que pacto de trabalho temporário se prolongou no tempo, o que não é permitido.

Assim, estabeleceu a Suprema Corte nos RE 596478-7/RR e RE 765320 RG, a tese de que, os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais, desrespeitarem o texto legal, devem ser declarados nulos, reconhecendo aqueles contratados o direito às parcelas do FGTS.

Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Destarte, os contratados de trabalho temporário excessivamente prolongados devem ser declarados nulos, uma vez que tal ato desrespeita o texto Constitucional.

Logo, o direito a pleitear o saldo não depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço surge não pelo vínculo que se estabeleceu com a municipalidade, mas sim pela ilegalidade que se perpetuou com a dilatação do contrato de tempo determinado, desrespeitando a norma constitucional.

É, pois, a tese adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2.

Assim, constata-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

3.

Assim, conforme entendimento firmado pelo STF, sendo reconhecida a nulidade da contratação temporária, deve ser determinado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

(...)

5.

Recurso conhecido e provido.

(5023218, 5023218, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(...)

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

(4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso)

Por esse motivo, não prospera a alegação do apelante quanto a impossibilidade de pagamento do FGTS pelo tipo de vínculo que existia com o ente federado.

DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois o Poder Público possui formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária, quando a própria Constituição Federal prevê o orçamento de seguridade social.

Outrossim, o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à seguridade social.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante pugna pela redução dos valores sucumbenciais aplicados no
decisum
de piso. Requer, dessa forma, que seja aplicado no patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Precipuamente, colaciono o §4º do art. 20 do CPC/73,
in verbis
:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

(...)

§ 4º
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Diante disso,
como se deu à causa valor inestimável e foi vencida a Fazenda Pública, a demanda se enquadra na hipótese do §4º do artigo supra.

Assim, concordo em parte com os argumentos do apelante, tendo em vista que por não se tratar de matéria complexa, não há motivos para arbitrar os honorários em 20% (vinte por cento), de modo que a fixação do valor deve ser minorada.

Porém, ao fixar o percentual pretendido pelo apelante, a verba honorária será inferior ao
quantum
que esta Turma costumava aplicar ao julgar os processos relativos a FGTS, sob a égide do CPC/73. Destarte, levando em conta entendimento deste Egrégio Tribunal, fixo a condenação sucumbencial em R$ 500,00 (quinhentos) reais.

REEXAME NECESSÁRIO

DOS JUROS DE MORA

Em sede de reexame necessário, verifico que a decisão
a quo
ainda não se pronunciou sobre o índice de correção monetária que deverá ser aplicado.

Todavia, perpetuou, desde logo, que deve ser aplicado o TR como o índice para o cálculo da correção monetária, conforme o estabelecido no Tema 731 do STJ.

Frise-se, sobretudo, em que pese estar o ARE 5090 carente de apreciação pelo STF, não há qualquer obstáculo que impeça o regular prosseguimento desta ação, uma vez que é cristalizada pela jurisprudência corrente desta Egrégia Corte que o índice adequado a se aplicar é o definido no Tema 731 do STJ, vejamos:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO.
ÍNDICE A SER APLICADO É A TR
. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...)
3. Em preliminar, o recorrente alega que é devido o sobrestamento do feito em razão da ADI n.º 5.090/DF. Todavia, a temática debatida na presente demanda relaciona-se ao vínculo precário e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS correspondente ao período laborado.

4. Desse modo, a discussão quanto à correção monetária incidente sobre o pedido principal (FGTS) tem caráter acessório, não causando qualquer obstáculo à continuidade dos autos.
(...)

(5023233, 5023233, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
.
PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA,

QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL.
REFORMA DA DECISÃO. 1
- Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.
2
- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas
. 3- Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

O próprio STJ ao se pronunciar sobre a matéria declarou o mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS.
CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL
. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL. EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...)
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ (REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
3. Portanto, não se cuida de debate em torno da fixação do termo inicial dos juros ou da correção monetária incidentes sobre o débito (questão dita processual), mas sim em torno da relevante definição do próprio índice a ser observado no respectivo cálculo (TR ou IPCA/IPCAe), cujo índice, é intuitivo, só pode ser objeto de disciplina nos domínios do direito material/substancial, não se revelando adequado que tal assunto pudesse ficar a cargo da legislação processual, a qual é vocacionada a disciplinar somente ritos e procedimentos.
(...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

Destarte, apesar de estar a matéria passível de apreciação no Pretório Excelso, não é esta a razão principal de apreciação
in casu
.

Porquanto modifico a decisão de piso para que seja adotado o TR como índice de correção monetária.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SOURE, e dou
PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença atacada, modificando apenas a condenação sucumbencial, a qual reduzo para o patamar de R$ 500, 00 (quinhentos) reais, conforme fundamentação.

Em sede de reexame necessário, acresço os termos da sentença
a quo
apenas para que seja adotado o TR como índice de correção monetária adequado.

É como voto.

Belém, 16 agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2021